Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. A conduta do réu/apelante que, consciente e voluntariamente, profere palavras de baixo calão a policiais militares, a saber: “paus no ..” “folgados” e “filhos da puta”, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. Com efeito, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 155/2019, acompanhado da Ocorrência Policial n. 4.552/2019 - 15a DP (ID 21272933 p. 3/5), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório (ID 21274133 e 21274134).
4. Consigne-se que o “fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ademais, os atos do policial militar revestem-se dos requisitos imanentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade, que não foi afastado pela defesa.
5. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do recorrente, nos exatos termos da sentença.
6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Sem custas e honorários.